Tribunal: TJSP
Processo: 0018120-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente atualmente recolhido em regime semiaberto, com término de cumprimento de pena previsto para 18.04.2056, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção do

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente atualmente recolhido em regime semiaberto, com término de cumprimento de pena previsto para 18.04.2056, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção do benefício almejado. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, observando-se que o relatório médico juntado aos autos atesta que o paciente, portador de hipertensão arterial sistêmica, se encontra em bom estado de saúde. Ordem denegada.